Tribunal: STF
Processo: MS 39271
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: direito administrativo e outras matérias de direito público. agravo regimental em mandado de segurança. ato do conselho nacional de justiça. competência constitucional do conselho para controle da legalidade dos atos normativos e administrativos de tribunal local. controle de ato de caráter geral. desnecessidade de notificação pessoal de alegados interessados. inexistência de violação ao contraditório e à ampla defesa. precedentes. negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0004794-25.2022.2.00.0000, o qual julgou procedente o pedido nele formulado “para determinar ao TJSP a adequação das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais - item 47.2.5, ao artigo 6º do Provimento 63/2017”.



    2. A impetrante alega que o CNJ inobservou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, pois julgou o PCA no qual se debateu tema de interesse dos registradores civis de pessoas naturais do Estado de São Paulo sem ofertar à entidade representativa da classe dos delegatários a possibilidade de manifestar-se. Por decisão monocrática foi denegada segurança e contra essa decisão foi interposto agravo.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o CNJ, ao exercer o controle sobre atos normativos gerais e abstratos editados por Tribunais a ele vinculados, deve admitir a manifestação de partes interessadas. No caso concreto, se, ao realizar o julgamento do PCA nº 0004794-25.2022.2.00.0000, deveria ter ofertado a possibilidade da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais manifestar-se nos autos.



    III. Razões de decidir



    4. Para o deslinde do PCA nº 0004794-25.2022.2.00.0000 se mostrava irrelevante a verificação da situação individual (subjetiva) da ora agravante ou de seus substituídos, na medida em que a análise do PCA foi jungida à verificação das Normas de Serviço da CGJ/TJSP frente ao que dispõe o regulamento do CNJ.



    5. Porque não analisada situação subjetiva da impetrante ou de algum de seus substituídos, não se há cogitar da existência de violação ao contraditório e à ampla defesa, pelo fato de o referido procedimento administrativo de controle ter sido julgado sem a participação de entidade representativa da classe dos registradores civis de pessoas naturais ou, ainda, sem o conhecimento/exame dos recursos e pleitos por ela apresentados.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo a que se nega provimento.